Tribunal: STF
Processo: ARE 1267011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 37, caput, 70, 71, 102, I, “d”, e 109, VIII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...] 2. Quanto à preliminar de ilegitimidade, verifico que não houve ordem específica do TCU para que fosse cancelada a pensão da impetrante, mas, tão somente, determinação geral para que fossem cessados os benefícios eivados de algum vício. Neste sentido, resta claro que o Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda deve figurar no polo passivo da demanda, visto que foi a autoridade que efetivamente entendeu como irregular a situação da ora apelada. [...]”
    O recorrente deduz suas razões com fundamento na premissa de que “inicialmente convém anotar que o ato coator foi praticado pelo egrégio TCU - Tribunal de Contas da União, assim, o juízo do primeiro grau é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente mandado de segurança. O acórdão recorrido ofendeu o o § 3º do art. 6º da lei 12.016/09 c/c o art. 102, I, d, c/c o art. 109, VIII, da Constituição Federal ao desconsiderar a questão de ordem pública acerca da autoridade coatora que praticou o ato combatido o § 3º do art. 6º da lei 12.016/09 define: Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”
    Verifico ausente, nas razões do recurso extraordinário, impugnação específica às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, acima transcritas.
    Nesse contexto, as razões do recurso extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora